Tribunal: TJDFT
Processo: 0735566-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735566-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMERICEL S/A RECORRIDO: LUCIANA FLAVIA SOBRINHO, EIFFEL COMERCIO INDUSTRIA E MANUTENCAO LTDA, EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REPARATÓRIA. FIXAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TORRE DE COMUNICAÇÃO. DANO MATERIAL. COMPROVADO NEXO DECORRENTE DA FORMA DE FIXAÇÃO DA TORRE E AS FISSURAS NAS PAREDES. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA LOCATÁRIA. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. OBRAS DE MANUTENÇÃO DA TORRE. AUSENTE NEXO COM AS INFILTRAÇÕES NO IMÓVEL. DANO MORAL. MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. 1. Tratam-se de apelações cíveis interpostas por EIFFEL COMERCIO INDUSTRIA E MANUTENCAO LTDA. e EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA., partes rés, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento c/c dano moral e material, ajuizada por LUCIANA FLAVIA SOBRINHO em face das apelantes, julgou procedente em parte sua pretensão para condenar as rés ?solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais à autora, no importe de R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais), com correção pelo INPC e juros de mora calculados desde 31/10/2017; b) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Arbitro os honorários em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). Condeno a autora ao pagamento de 35% custas processuais e dos honorários advocatícios, ao passo que as rés dividirão o restante equivalente a 65%. Observa-se a suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiada com a justiça gratuita (autora). Julgo, por fim, improcedente a pretensão reconvencional. Arbitro os honorários em 10% sobre o valor da causa reconvencional (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). Condeno a reconvinte (EIFFEL COMERCIO INDUSTRIA E MANUTENCAO LTDA. - ME) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios?. 2. O juízo compreendeu procedente em parte o pedido de reparação material e moral à autora por entender a configuração de danos ao imóvel decorrente de ato das rés e o dano moral porque presente lesão à direito da personalidade da autora principalmente quanto ao tempo para resolução da lide. 3. O laudo pericial restou concluído que quanto às infiltrações não há comprovação do nexo causal entre a manutenção das torres e os danos à apelada, com destaque nas falhas de manutenção do próprio imóvel relacionadas as passagens de água e dos buracos nas telhas. Todavia, o expert é claro ao firmar o nexo existente entre a forma de fixação da torre e as fissuras nas paredes do imóvel. Nesse ponto, portanto, a atividade de manutenção da torre não corresponde à instalação da torre e não da manutenção feita pelas apelantes. 4. A empresa AMERICEL S/A (CLARO S/A), titular da locação é responsável pelo contrato (ID 45775450 Contrato de locação) que inclui a fixação da torre, portanto, deve responder pelo dano decorrente das fissuras ocasionadas pelo modo em que a torre foi fixada, pois dessa conduta decorreu danos à autora/apelada. 5. Outrossim, a cláusula 10.2 do respectivo contrato já dispunha da obrigação da locatária em reparar os danos decorrentes do uso do imóvel objeto da locação. 6. Nesse ponto, presente o dano (fissuras), a causa (fixação da torre) e o nexo (a forma de fixação da torre causou fissuras das paredes do imóvel da autora), a ré AMERICEL responsável/titular do contrato de locação é a única responsável pelo dano. 7. No que toca o pedido de indenização por dano moral, é importante notar que o juízo de origem possui condições adequadas para fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. 8. Apelações conhecidas e providas em parte. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo seja afastada a condenação ao pagamento de indenizações decorrentes de danos morais e materiais. Entende que não pode ter sido reconhecido um ilícito diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade. Ressalta que nenhuma ação ou omissão desta recorrente deu causa aos danos alegados pela parte recorrida; b) artigos 7o e 25, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que não há que se falar em afastar a condenação das empresas Eiffel e Everest, diante a ausência de nexo de causalidade e, concomitantemente, manter a condenação da recorrente; c) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que o acórdão combatido, ao manter a sua condenação com base em análise realizada superficialmente, sem provas imparciais, teria ofendido os princípios da ampla defesa e do contraditório; d) artigo 141 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão recorrido julgou a lide de forma diversa da pretendida, ultrapassando o limite dos requerimentos das partes e prejudicando a sua defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 186, 927, ambos do CCB, 7o e 25, §2o, ambos do CDC e 141 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023) e “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028